Tribunal: STF
Processo: HC 245151
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 837.782/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), porque,



    no dia 20 de junho de 2020, por volta das 08 horas e 20 minutos, na Travessia Gabriel Alves Freire, 73, loja 1, Jardim Motorama, nesta cidade e comarca, ALESSANDRO AUGUSTO MARTINS CORRÊA VERGUEIRO, qualificado a fls. 14, agindo em concurso com identidade de propósitos com três outros indivíduos não identificados, subtraiu em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 3.000,00, um aparelho celular Samsung/J5, a chave do automóvel Ford/EcoSport e os documentos pessoais de Cláudio Rogério Baruel. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento prevista pelo art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, e fixar a pena final em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    No que tange a alegação da defesa de ausência de provas suficientes para a condenação assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem: 



    […] a hábil investigação policial, amparada nas imagens do sistema de segurança de estabelecimentos e residências vizinhos, captaram a chegada do carro do réu, que estaciona e aguarda o retorno da empreitada. Não há que se falar em ausência de provas, portanto. Em seguida, o ajuste de vontades entre os agentes, de fato essencial para a condenação, é extraído do exame conjunto dos autos. 



    [...]



    A tese acusatória, por outro lado, encontra amparo no particular comportamento do motorista (o apelante), que leva os comparsas ao local do crime, longe da visão da vítima, aguarda o sucesso e leva-os embora. Desse modo, e como afirmado, os autos, quando examinados em conjunto, tornam certo o ajuste de vontades. Tampouco se cogita em participação de menor importância, posto que, como já afirmado, a condução dos roubadores ao local e sua oportuna fuga é aspecto essencial à empreitada, podendo o ora apelante, mesmo com a aplicação da teoria do domínio do fato, ser considerado coautor. E, adotada a teoria monista pelo art. 29, do Código Penal, o apelante há de responder pela prática do crime de roubo, com a respectiva causa de aumento, conforme ver-se-á. 



    O que se verifica é que o Tribunal de origem verificou que a autoria e materialidade restaram comprovadas diante das demais provas, como as imagens das câmeras, e pela fantasiosa versão do paciente que em nada se confirma com as demais provas. Ademais, o pleito de absolvição exige a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias de origem ao conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    No que tange ao pedido de redimensionamento de pena, aplicação das majorantes e regime, o Tribunal de origem acertadamente aplicou a pena, suas majorantes e o regime inicial de cumprimento da pena conforme a jurisprudência desta Corte, não comportando acolhimento a pretensão do paciente. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para absolver o paciente, em razão da ausência de provas. Subsidiariamente, (a) reduzir a pena-base para o patamar mínimo legal e alterar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto; (b) afastar a causa de aumento ‘emprego de arma de fogo’, redimensionando a pena aplicada; e (c) reconhecer a causa de diminuição de pena da participação de menor importância. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente